Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745809-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS V LTDA RECORRIDO: ELAINE SILVA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRAUTAL. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas prestações em dinheiro, havendo inadimplemento ou mora, serão devidos correção monetária e juros legais, salvo se as partes estipularem de modo diverso, quando poderão ser acrescidos multa e honorários advocatícios (art. 404, CC). 2. São devidos juros remuneratórios – também chamados compensatórios ou juros-fruto - apenas quando há utilização de capital alheio (REsp n. 1.823.035/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023), sendo indiferente o incumprimento contratual. No caso, a previsão de cobrança dos juros remuneratórios residiria apenas na previsão contratual e por conta do inadimplemento, ou seja, causa imprópria para perseguir sua cobrança. Ademais, de acordo os elementos de convencimento, não há informação de que o devedor tenha obtido o financiamento junto ao próprio credor ou junto à terceiro para assegurar o pagamento do preço ajustado por meio de prestações fixas e a termo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 421 da Lei 13.874/2019, aduzindo que os juros compensatórios/remuneratórios estão previstos na Cláusula 2, do contrato firmado entre as partes (ID 56273623), de modo que são devidos, pois incontroversa a mora da recorrida no pagamento das parcelas relacionadas na exordial. Invoca o princípio do pacta sunt servanda em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 421 da Lei 13.874/2019, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à impossibilidade da cobrança de juros remuneratórios no caso em comento, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030